Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR SUSPEITA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais do banco apelado, relacionados ao bloqueio de seu cartão de crédito por suspeita de fraude, sem notificação prévia e sem disponibilização imediata de um cartão emergencial. O autor alegou que o bloqueio lhe causou diversos transtornos, especialmente por utilizar o cartão para despesas cotidianas e em viagens, e pleiteou indenização de R$ 10.000,00. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do cartão de crédito por suspeita de fraude, sem notificação prévia, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se os transtornos alegados pelo autor, decorrentes do bloqueio, ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e justificam reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme artigos 2o e 3o do CDC e entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, que estende a aplicação do CDC às instituições financeiras.
4. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
5. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.
6. O bloqueio temporário do cartão de crédito por suspeita de fraude, sem notificação prévia, caracteriza exercício regular de direito do banco, visando à segurança do consumidor, e não configura, por si só, prática de ato ilícito.
7. Os transtornos alegados pelo autor, decorrentes do bloqueio do cartão, não ultrapassam os meros aborrecimentos comuns nas relações contratuais, inexistindo, portanto, dano moral passível de indenização. Ausente qualquer fato agravante, como inscrição em cadastros restritivos de crédito, o evento narrado não atinge a honra ou dignidade do consumidor.
8. A função de crédito não estava totalmente suspensa, uma vez que o bloqueio afetava apenas compras à distância, sendo o cartão utilizável mediante senha pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O bloqueio temporário de cartão de crédito por suspeita de fraude, ainda que sem notificação prévia, caracteriza exercício regular de direito do fornecedor e não enseja, por si só, indenização por danos morais.
2. Transtornos decorrentes de bloqueio temporário de cartão de crédito, sem circunstâncias adicionais agravantes, configuram meros aborrecimentos e não justificam reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, caput e § 2o, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; Acórdão 1688086, 07085935820218070005, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/04/2023.